Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E INTERESSE RECURSAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO CONFORME EXISTIA NA DATA DO FALECIMENTO.
1. O patrimônio objeto de inventário a ser partilhado deve considerar apenas os bens existentes na data do falecimento da inventariada, excluindo benfeitorias ou modificações realizadas posteriormente.
2. Cotas sociais de empresa devem ser partilhadas conforme o patrimônio existente à época do falecimento da inventariada.
3. Rejeitaram-se as preliminares e deu parcial provimento ao agravo de instrumento.